Tribunal: TJSP
Processo: 0232993-06.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RETRATAÇÃO – Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1040, II, CPC - Aplicação da Lei no 11.960/2009 para questões não tributárias – Rejeição dos Embargos de Declaração opostos em face do v. aresto proferido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, em 03 de outubro de 2019, tendo o E. Supremo Tribunal Federal deliberado pela não

Ementa:
RETRATAÇÃO – Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1040, II, CPC - Aplicação da Lei no 11.960/2009 para questões não tributárias – Rejeição dos Embargos de Declaração opostos em face do v. aresto proferido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, em 03 de outubro de 2019, tendo o E. Supremo Tribunal Federal deliberado pela não modulação dos efeitos do julgado, pacificando, assim, a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – Julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR e do RE no 870.947/SE – TEMA No 810, do E. STF, e TEMA No 905, do C. STJ cuja discussão diz respeito a aplicabilidade da Lei no 11.960/2009 – Pretório Excelso que já se antecipara firmando seu entendimento no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, pacificando a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – JUROS DE MORA – Aplicação do disposto na Lei no 11.960/2009, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 - CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E) – Retratação acolhida para adequação ao Tema no 905, do STJ e ao Tema no 810, do STF, com aplicação da Lei no 11.960/2009, nos termos da fundamentação, mantendo-se, no mais, o v. acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0232993-06.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
GILBERTO ANTONIO DA SILVA e Apelante COSMA SILVANO DA SILVA, é
apelado/apelante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a presente
retratação para adequar o v. acórdão de fls. 424/431, ao decidido no REsp no
1.492.221/PR, Tema no 905, do C. STJ, bem como ao RE no 870.947/SE, Tema no
810, do E. STF, devendo ser aplicada a Lei no 11.960/2009, nos termos da
fundamentação, mantendo-se, no mais, o v. acórdão, v.u., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0232993-06.2009.8.26.0000 -Voto no 29798-JV
2
VOTO No 29.798 JV
APELAÇÃO CÍVEL No 0232993-06.2009.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES
E
RECIPROCAMENTE
APELADOS:
GILBERTO
ANTONIO DA SILVA E FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
RETRATAÇÃO
Devolução à Turma Julgadora para
adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1040,
II, CPC - Aplicação da Lei no 11.960/2009 para questões não
tributárias Rejeição dos Embargos de Declaração opostos em
face do v. aresto proferido no Recurso Extraordinário no
870.947/SE, Tema no 810, em 03 de outubro de 2019, tendo o
E. Supremo Tribunal Federal deliberado pela não modulação
dos efeitos do julgado, pacificando, assim, a questão dos
consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à
Fazenda Pública
Julgamento do mérito do REsp no
1.492.221/PR e do RE no 870.947/SE TEMA No 810, do E.
STF, e TEMA No 905, do C. STJ cuja discussão diz respeito a
aplicabilidade da Lei no 11.960/2009 Pretório Excelso que já
se antecipara firmando seu entendimento no julgamento do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810,
pacificando a questão dos consectários legais incidentes sobre
as condenações impostas à Fazenda Pública JUROS DE
MORA Aplicação do disposto na Lei no 11.960/2009, no que
diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de
remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-
F, da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009 - CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática
do TJSP (IPCA-E) Retratação acolhida para adequação ao
Tema no 905, do STJ e ao Tema no 810, do STF, com aplicação
da Lei no 11.960/2009, nos termos da fundamentação,
mantendo-se, no mais, o v. acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0232993-06.2009.8.26.0000 -Voto no 29798-JV
3
Trata-se de ação ordinária de indenização por danos
morais e materiais proposta por Gilberto Antonio da Silva, assistido por
sua genitora Cosma Silvano da Silva, em face do Estado de São Paulo,
alegando, em suma, que foi atingido por um tiro disparado da arma de
fogo de um policial que se encontrava em perseguição a indivíduos
suspeitos da prática de roubo, acarretando-lhe lesões de natureza
gravíssima, tornando-se paraplégico e apresentando incontinência
urinária e fecal. Alega que não possui condições de arcar com as
despesas de condução até o local onde faz tratamento médico, bem
como possui dificuldades para chegar no local onde reside, em razão de
escadaria presente no local. Faz uso de fraldas geriátricas e necessita de
material para curativo em razão das feridas que se formam em suas
costas. Requereu o pagamento de indenização pelos danos morais a ser
fixado pelo Juízo, bem como danos materiais, consistente em pensão
vitalícia mensal de dois salários mínimos e meio.
A r. sentença de fls. 356/365, cujo relatório adoto,
declarada às fls. 370/372, julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados, para impor as seguintes condenações à Fazenda do Estado
ré: (a) pagamento da quantia correspondente a quatrocentos salários
mínimos (vigentes na época do pagamento), a título de danos morais; (b)
pagamento de pensão mensal alimentícia correspondente a um salário
mínimo a partir da data em que o autor completou dezoito anos de idade;
(c) ao fornecimento de um colchão de água e uma cadeira de rodas
adequado ao tamanho e peso do autor; (d) ao fornecimento de todo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0232993-06.2009.8.26.0000 -Voto no 29798-JV
4
tratamento
médico
necessário,
considerando
os
danos
físicos
decorrentes do evento em questão, bem como dos insumos e do
transporte ao local de tratamento. Determinou ainda, que os juros de
mora são devidos a partir da data do fato, à razão de 6% (seis por cento)
ao ano. Diante da sucumbência mínima do autor, condenou o réu ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da
parte contrária, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Inconformadas, as partes apelaram.
O autor (fls. 374/379), pleiteando a majoração do
“quantum” fixado a título de pensão mensal alimentícia.
A seu turno, a Fazenda do Estado apelou às fls.
382/389, reiterando, preliminarmente, os termos do agravo retido de fls.
275/279, ante a rejeição da preliminar de inépcia da petição inicial
suscitada. No mais, sustentando a ausência de nexo de causalidade, em
razão da ocorrência de dano em virtude de ação de terceiros; bem como
a impropriedade da r. sentença que condenou a ré ao fornecimento de
todo o tratamento necessário, porque implicaria em comando genérico e
imprevisível, afrontando o artigo 286 do CPC/1973 (à época vigente).; e
por fim, entendeu ser elevada a condenação fixada a título de danos
morais. Postulou a reforma do julgado.
Recursos recebidos, processados e contrariados às
fls. 392/396, pela Fazenda Estadual, e às fls. 402/409, pelo autor.
A douta Procuradoria Geral de Justiça declinou de
atuar no presente feito (fl.414).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0232993-06.2009.8.26.0000 -Voto no 29798-JV
5
O v. acórdão de fls. 424/431, proferido por esta C. 9a
Câmara de Direito Público, desta Relatoria, negou provimento ao agravo
retido da Fazenda Estadual e aos apelos das partes, mantendo, destarte,
os termos da r. sentença, inclusive no tocante à correção monetária e
aos juros de mora.
Houve a interposição de Recurso Especial pela
Fazenda Estadual (fls. 437/447).
Em razão do julgamento do mérito do REsp no
1.492.221/PR, Tema no 905, do C. STJ, em cumprimento à determinação
contida no artigo 1040, II, do CPC/2015, o Exmo. Presidente da Seção de
Direito Público deste E. Tribunal de Justiça determinou a devolução dos
autos a esta Turma Julgadora (fls. 570/573).
É o relatório.
Conhece-se
aqui
da
ocorrência
de
hipótese
ensejadora de retratação, pois o v. acórdão de fls. 424/431, não aplicou a
Lei no 11.960/2009 ao caso, havendo necessidade de se adequar os
juros de mora e correção monetária aos termos do decidido no Tema no
905 do C. STJ, bem como no Tema no 810 do E. STF.
Assim sendo, deve ser dado cumprimento ao julgado
relativamente ao Tema no 905 do C. Superior Tribunal de Justiça, que
trata justamente da incidência da citada Lei no 11.960/2009; bem como,
sua adequação ao entendimento assentado na decisão do E. Supremo
Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, observando-
se, pois, o decidido no julgamento do Tema no 810, quando trata da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0232993-06.2009.8.26.0000 -Voto no 29798-JV
6
validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre
as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no
artigo 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009.
Ou seja, no que concerne aos juros moratórios
incidentes sobre os valores finais apurados para pagamento, em que
pese o entendimento diverso externado em decisões anteriores deste
Relator, tendo em vista não ostentar natureza tributária, deve ser
observado, na íntegra, o disposto no artigo 1o-F da Lei Federal no
9.494/1997, com a redação que lhe foi dada pelo art. 5o da Lei Federal no
11.960/2009.
Nesse ponto, de se mencionar que a declaração de
inconstitucionalidade por arrastamento do referido dispositivo teve
alcance limitado, como se vê da manifestação do Ministro LUIZ FUX, no
Tema de Repercussão Geral no 810, no Recurso Extraordinário no
870.947/SE, julgado em 20 de setembro de 2017:
“Ao concluir, na sessão desta quarta-feira (20), o
julgamento
do
Recurso
Extraordinário
(RE)
870947, em que se discutem os índices de
correção monetária e os juros de mora a serem
aplicados nos casos de condenações impostas
contra a Fazenda Pública, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal (STF) definiu duas teses sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0232993-06.2009.8.26.0000 -Voto no 29798-JV
7
matéria.
A primeira tese aprovada, referente aos juros
moratórios e sugerida pelo relator do recurso,
Ministro Luiz Fux, diz que:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos
de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário,
em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei
9.494/1997
com
a
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009.”
Já a segunda tese, referente à atualização
monetária, tem a seguinte redação:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0232993-06.2009.8.26.0000 -Voto no 29798-JV
8
dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não
se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea
a promover os fins a que se destina.”
Assim, consoante o julgamento proferido pelo
Pretório Excelso, foi afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como
índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública,
mesmo no período anterior à expedição do precatório, e em seu lugar, o
índice de correção monetário adotado foi o IPCA-E. Quanto aos juros de
mora incidentes sobre esses débitos, o julgamento manteve o uso do
índice de remuneração da poupança previsto na Lei no 11.960/2009,
apenas para débitos de natureza não tributária.
Importa consignar, igualmente, que os Embargos
de Declaração opostos em face do v. aresto proferido no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, foram rejeitados em
julgamento realizado em 03 de outubro de 2019, tendo o E. Supremo
Tribunal Federal deliberado pela não modulação dos efeitos do
julgado, pacificando, assim, a questão dos consectários legais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0232993-06.2009.8.26.0000 -Voto no 29798-JV
9
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
No caso concreto, como a condenação imposta à
Fazenda Estadual não é de natureza tributária, a correção monetária,
por força do julgamento do RE no 870.947 e do REsp no 1.492.221/PR,
deverá ser calculada nos termos da Tabela Prática para Cálculo de
Atualização Monetária IPCA-E.
E quanto aos juros moratórios, devem ser
calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da
Lei 9.494/1997, com redação da Lei 11.960/2009.
Com isso, revendo posicionamento anterior, adota-se
nova orientação acerca deste tema, para determinar o cumprimento do
decidido no Recurso Especial no 1.492.221/PR, bem como no Recurso
Extraordinário no 870947/SE.
Nesse sentido, já decidiu esta C. turma Julgadora:
PROCESSUAL CIVIL RECURSOS ESPECIAL E
EXTRAORDINÁRIO DEVOLUÇÃO DO RECURSO A
TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU
ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.030, II, CPC)
TEMAS No 139 DO STF e 905 DO STJ.
CONSTITUCIONAL
E
PREVIDENCIÁRIO
SERVIDOR PÚBLICO INATIVO POLICIAL CIVIL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0232993-06.2009.8.26.0000 -Voto no 29798-JV
10
REVISÃO
DE
APOSENTADORIA
-
APOSENTADORIA
ESPECIAL
LC
No
51/85
DIREITO
À
PARIDADE
E
INTEGRALIDADE
REMUNERATÓRIA
INGRESSO
NO
SERVIÇO
PÚBLICO
ANTERIOR
ÀS
EMENDAS
CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/03 PROVENTOS
CORRESPONDENTES
À
REMUNERAÇÃO
DA
CLASSE EM QUE SE DEU A APOSENTADORIA
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97
COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09. 1. Pedido
de
revisão
de
benefício
previdenciário.
Aposentadoria especial com base na LC no 51/85.
Servidor que preencheu os requisitos legais.
Direito à paridade e integralidade remuneratória.
Regras de transição objeto das EC no 41/03 e
47/05.
Inaplicabilidade
às
aposentadorias
especiais. RE no 590.260/SP - Tema no 139 do STF.
Inexistência de antinomia. Juízo de retratação.
Descabimento. Acórdão mantido. 2. Julgamento
do REsp no 1.495.146/MG - Tema no 905 do STJ.
Aplicação da Lei no 11.960/09. Adequação do
entendimento assentado no julgamento do RE no
870.947/SE - Tema no 810, que versa sobre os
consectários
legais
incidentes
sobre
as
condenações impostas à Fazenda Pública. 3.
Cuidando-se de crédito oriundo de relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0232993-06.2009.8.26.0000 -Voto no 29798-JV
11
jurídica não tributária, sobre o principal devem
incidir juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança, nos
termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação da Lei no 11.960/09, e atualização
monetária com base no IPCA-E. Questão decidida
no julgamento do Tema no 810 do STF. Juízo de
retratação. Cabimento. Adequação da fundamentação. Recurso provido, com
observação quanto aos encargos da mora
(Apelação no 1029995-57.2015.8.26.0053, Rel. Des.
Décio Notarangeli, j. 11.04.2018) (g.n.).
Diante do exposto, acolhe-se a presente retratação
para adequar o v. acórdão de fls. 424/431, ao decidido no REsp no
1.492.221/PR, Tema no 905, do C. STJ, bem como ao RE no 870.947/SE,
Tema no 810, do E. STF, devendo ser aplicada a Lei no 11.960/2009, nos
termos da fundamentação, mantendo-se, no mais, o v. acórdão.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0232993-06.2009.8.26.0000 -Voto no 29798-JV
12